Tribunal: STF
Processo: ARE 1434423
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE. CASOS DE INÉRCIA E DESÍDIA DO PODER PÚBLICO NA CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS DOS ADMINISTRADOS. RE Nº 684.612-RG/RJ, TEMA RG Nº 698. VERIFICAÇÃO DA HIPÓTESE NO FEITO. MEDIDA JUDICIAL PROPORCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.   



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MUNICÍPIO DE MOSSORÓ CONDENADO A OBTER O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE DOIS CEMITÉRIOS PÚBLICOS. INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO DE QUE OS CEMITÉRIOS FORAM CONSTRUÍDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 335/2003 DO CONAMA. FATO QUE NÃO EXCLUI A OBRIGATORIEDADE DO LICENCIAMENTO. INÉRCIA COMPROVADA DO ENTE MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO DO PODER EXECUTIVO. JUDICIÁRIO QUE PODE INTERVIR NO CONTROLE DE POLÍTICAS PÚBLICAS EXC EPCIONALMENTE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS. PRECEDENTES.” (e-doc. 4).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Município recorrente aponta ofensa ao art. 2º da Constituição da República, pela violação direta ao Princípio da Separação dos Poderes, dada a intervenção indevida do Poder Judiciário na Administração Pública. Impugna, ainda, os prazos exíguos solicitados pelo Ministério Público, autor da ação coletiva, ora recorrido (e-doc. 5).  



    3. O Parquet do Rio Grande do Norte apresentou sua contraminuta de agravo (e-doc. 9).



    É o relatório. 



    Decido.  



    4. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, a teor do art. 2º da Carta da República.  



    5. Em aprofundamento da refutada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que se refere à proteção do meio ambiente e da saúde pública.  



    6. Nesta ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 08/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, 29/08/2022).   



    7. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, neste aspecto, precedentes desta Supre Corte:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública.Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013; grifos acrescidos).  



    8. Em amálgama da jurisprudência até então produzida pelo Excelso Pretório, sobreveio o julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698, no qual fixadas as seguintes teses:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).“



    (RE nº 684.612-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. Ac. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023; grifos acrescidos).



    9. Guardadas tais balizas, verifica-se que, no acórdão recorrido, em confirmação do Juízo de 1º Grau, foi ordenada ao Município de Mossoró/RN a obtenção de licenciamento ambiental dos Cemitérios Públicos Novo Tempo e São Sebastião, em prol da preservação do meio ambiente e do resguardo da saúde pública, salvaguardas imprescindíveis a essa espécie de estabelecimento. Confira-se, inicialmente, trecho da sentença a respeito da hipótese analisada:  



    “Com é cediço, não cabe ao Poder Judiciário interferir na Administração Pública, em relação ao mérito propriamente dito de suas decisões e atos, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88). 



    No entanto, em situações de estrita necessidade em virtude de fatos que coloquem em risco a instituição ou as pessoas que dela dependem, pode-se impor ao Poder Executivo determinada obrigação.



    É a hipótese dos autos. 



    Isso porque, a Constituição Federal expressamente previu que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art. 225, caput), bem como outorgou competência comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas (art. 23, VI). 



    Nos termos do art. 10 da Lei nº 6.938/81, a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental. 



    Regulamentando a matéria, a Resolução nº 335/03 do CONAMA estabelece que os cemitérios constituem atividade potencialmente poluidora e deverão ser submetidos ao processo de licenciamento ambiental (art. 1).



    In casu, depreende-se das provas juntadas ao inquérito civil n° 06.2017.00000752-6 ser público e notório que o Cemitério Novo Tempo e São Sebastião funcionam sem o devido licenciamento ambiental, uma vez que o próprio ente municipal demandado não refutou as alegações. Pelo contrário, o Município demandado reconheceu a necessidade de licenciamento ambiental, ressaltando que os citados cemitérios foram edificados em período anterior à vigência da Resolução CONAMA nº 335/2003, logo, sujeitos a procedimento específico, conforme disposição do art. 11 da própria Resolução nº 335/2003 (...).” (e-doc. 2, p. 2). 



    10. Ainda, a fundamentação do aresto vergastado:



    “Nesse sentido, cumpre ressaltar que a Constituição Federal estabeleceu em seu art. 255, caput, que ‘todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.’ 



    Além disso, em seu art. 23, VI, atribuiu como competência comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios o dever de proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Por sua vez, a Lei nº 6.938/81, que versa sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, em seu art. 10, instituiu que ‘a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental.’ 



    Acerca do tema específico, a Resolução nº 335/03 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA firmou que ‘os cemitérios horizontais e os cemitérios verticais, doravante denominados cemitérios, deverão ser submetidos ao processo de licenciamento ambiental, nos termos desta Resolução, sem prejuízo de outras normas aplicáveis à espécie.’



    Diante desse cenário, o Município do Mossoró sustenta que os cemitérios foram construídos em momento anterior ao início da vigência da aludida resolução, logo, estão sujeitos a um procedimento específico. 



    Entendo, todavia, que o argumento não merece ser acolhido, pois como consignou o magistrado de primeiro grau, ‘não se trata de retroagir a Resolução CONAMA nº 335/2003 ao início da instalação dos Cemitérios Novo Tempo e São Sebastião, mas sim de aplicação do princípio (o tempo rege o fato), exigindo -tempus regit actum se o licenciamento ambiental para a operação de atividade potencialmente poluidora nos dias atuais.’ 



    Dessa forma, considerando que a resolução entrou em vigor ainda no ano de 2003, e até o momento o Município de Mossoró não obteve a licença ambiental dos dois cemitérios objetos da presente ação, vislumbro que restou nítida a inércia do ente fazendário em providenciar o adequado licenciamento.” (e-doc. 4, p. 5-6).



    11. Nesses moldes, fundamentada situação de precariedade na regularidade ambiental dos cemitérios, justificável a excepcionalidade da medida, que somente poderia ser revista se igualmente reexaminado o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o pretendido efeito suspensivo. Sem honorários advocatícios de sucumbência, com fundamento no art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de setembro de 2023.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator